Tribunal: TJDFT
Processo: 0730877-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730877-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS JANUARIO DE SA AGRAVADO: SPK COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALAN ROBERTO MARQUES SERRA DE CASTRO, BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS JANUÁRIO DE SÁ (autor) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA ajuizada em desfavor de SPK COMÉRCIO E LOCACÃO DE VEÍCULOS LTDA, de ALAN ROBERTO MARQUES SERRA DE CASTRO e de BANCO VOTORANTIM S.A., processo n. 0710953-52.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido liminar para suspender o pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento de veículo. Eis a r. decisão agravada (ID. 203162086 da origem): “(...) O autor formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspensão do pagamento das parcelas vincendas, referentes ao contrato financiamento do veículo de placa JKD4535 junto ao 3o Requerido Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, o autor aduz que em 20/09/2023 adquiriu o veículo de placa JKD4535 da 1a ré, veículo usado que pertencia anteriormente ao 2o réu. O bem foi financiado junto ao 3o réu. Sustenta que, após a aquisição, o veículo apresenta diversas falhas e, pelo que requer a suspensão do pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento. Não se vislumbra, em sede de cognição sumária, ato perpetrado pelo 3o requerido que justifique o sobrestamento das cobranças atinentes ao contrato e seus efeitos. A rescisão alegada demanda contraditório prévio, para que seja minimamente elucidada. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do art. 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Cite(m)-se o(s) réu(s) para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto fático a ser demonstrado com cada modalidade requerida, sob pena de preclusão. Caso requeiram a produção de prova oral, deverão apontar a relação de cada testemunha com determinado fato probando. Na hipótese de perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. As partes também deverão, no mesmo prazo, apontar eventuais motivos que façam com que determinada testemunha seja considerada informante. Caso qualquer das partes junte documentos novos dos autos, inclusive em réplica, intime-se a parte contrária para manifestar-se na forma do art. 437, §1o do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com vistas a preservar a privacidade e os dados pessoais da parte, fica desde autorizada a marcação de sigilo nas certidões e relatórios apurados, quando da juntada ao PJe. Intimem-se.” Inconformado, o autor recorre. O agravante narra que em 20/09/2023 adquiriu um veículo da 1a agravada, que antes teria sido adquirido do 2o agravado, pelo valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), pagando R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) de entrada e financiando o restante em 48 (quarenta e oito parcelas) de R$ 1.455,00 (mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais) junto ao 3o agravado, Banco Votorantim S.A. Aduz que após o financiamento do veículo, este apresentou diversas falhas, e que tanto o 1o agravado quanto o 2o sabiam e ocultavam os defeitos, os quais já existiriam “ao tempo em que foi adquirida a coisa e eram desconhecidos do adquirente”. Assim, requer “que o presente Recurso de Agravo de Instrumento seja CONHECIDO e PROVIDO, para determinar a Reforma da Decisão Interlocutória, Id 203162086, agora agravada, e a Concessão do Pedido de Antecipação de Tutela, inaudita altera pars, nos termos do art.1.019, I, do CPC, para determinar a suspensão imediata do pagamento das parcelas vincendas, referentes ao contrato financiamento junto ao 3o Agravado até o julgamento final da lide” e que, ao final, “seja concedido em definitivo o pedido liminar vindicado”. Preparo ao ID. 62101138. É o breve relatório. Decido. De início, ressalte-se que este exame primeiro se restringe apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, cuja análise se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do seu direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. No caso em análise, o cerne da controvérsia cinge-se em verificar a presença da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, de modo que se justifique a suspensão do contrato de financiamento pactuado no intuito de aquisição de veículo automotor. Ressalto, inicialmente, que, com a edição da Lei 14.181/21, que promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor, acrescentando-lhe o art. 54-F, este passou a prever solidariedade entre o vendedor e o agente financiador da operação, posto que sem o financiamento, a transação não se efetivaria. O supracitado dispositivo consumerista assim dispõe: “Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.” No caso concreto, verifica-se, portanto, que ambos os contratos, o de fornecimento e o de financiamento do produto, são conexos, coligados ou interdependentes Desse modo, em tese, estaria configurada a solidariedade da instituição financeira que a habilita a responder em conjunto pela pretensão de rescisão contratual, se o caso. Com efeito, o agravante pretende a suspensão do contrato de financiamento em razão da existência de suposto vício oculto no veículo. Contudo, até que sobrevenham maiores informações nos autos originários, por meio do contraditório, não há que se falar em plausibilidade do direito vindicado, não se vislumbrando, em cognição sumária e não exauriente, a comprovação de vícios ocultos e insanáveis no produto adquirido, aptos a embasar a rescisão contratual, até porque se trata de veículo financiado com mais de 10 (dez) anos de uso, o que dificulta, por meio de cognição sumária, a verificação de efetivo vício oculto. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. DEFEITO OCULTO. VEÍCULO USADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade das prestações relativas ao negócio jurídico de mútuo celebrado com instituição financeira, bem como se é possível a supressão do nome do contratante de cadastros de proteção ao crédito em razão de suposto defeito oculto constatado no veículo usado adquirido. 2. A relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor, pois o recorrente é consumidor e as recorridas estão na posição de fornecedoras, de acordo, respectivamente, com os artigos 2o e 3o, ambos do CDC. 3. A alegada divergência entre o padrão de qualidade ofertado e o efetivo estado de conservação do veículo objeto do negócio jurídico pode estar marcada, ao menos em tese, por defeito oculto, de acordo com as regras previstas nos artigos 18 a 25 do CDC. 2.1. No entanto, o negócio jurídico não tem por objeto veículo novo. Trata-se de veículo usado, o que certamente dificulta o exame, por meio de cognição sumária, da efetiva existência do alegado defeito oculto. 4. A segunda proposta de financiamento, que manifesta as condições efetivamente disponibilizadas pela instituição financeira ao consumidor, ainda que menos vantajosa do que a primeira, não configura alteração unilateral de contrato, diante do assentimento expresso do consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1413291, 07008472320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Frise-se que, caso sejam devidamente aferidos os vícios do produto alegados, com a consequente quebra do pactuado, os valores dispendidos para o pagamento do financiamento comporão o montante que lhe será restituído, sem que o indeferimento do pedido vindicado nesta via estreita do agravo se constitua em risco de dano irreparável ou mesmo ao resultado útil do processo. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator